Tribunal: TJSP
Processo: 2065560-20.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-05-16
Data de publicação: 2021-05-16

Ementa:
Habeas corpus – Paciente condenado a 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo, tendo permanecido preso durante a instrução processual – Alegação de que, interposto recurso (Apelação) contra a sentença condenatória, os autos não teriam sido remetidos a esta Segunda Instância para processamento, existindo injustificada demora – Pedidos de providências para a

Ementa:
Habeas corpus – Paciente condenado a 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo, tendo permanecido preso durante a instrução processual – Alegação de que, interposto recurso (Apelação) contra a sentença condenatória, os autos não teriam sido remetidos a esta Segunda Instância para processamento, existindo injustificada demora – Pedidos de providências para a regularização e de revogação da prisão preventiva do paciente, para que possa recorrer em liberdade – Autos já remetidos a esta Corte, o que torna prejudicado o pedido de providências – Pleito de revogação da custódia cautelar que não comporta acolhimento – Título penal condenatório que não encerra qualquer ilegalidade no tocante à prisão preventiva, a qual se justifica para manutenção da ordem pública e para garantia da aplicação da lei penal – Prisão cautelar do paciente que fica mantida, nada obstante o decidido pelo STF nas Ações Diretas de Constitucionalidade de nos 43, 44 e 54, no dia 7.11.2019, ante a presença dos requisitos do art. 312 do Cód. de Processo Penal – Inexistência de coação ilegal – Ordem que, parcialmente prejudicada, fica denegada.